Tribunal: TJMT
Processo: 1067364-49.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067364-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.184.261-68 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067364-49.2024.8.11.0001.

Origem
: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do atraso injustificado na instalação de rede elétrica na residência do reclamante. A sentença determinou a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação. O recurso do reclamante não foi conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na instalação da rede elétrica configura dano moral indenizável; e (ii) definir os índices adequados para a correção monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo-lhe o dever de reparar danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A demora excessiva e injustificada na execução da obra de instalação da rede elétrica, ultrapassando o prazo inicialmente estipulado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prestação deficiente de serviço essencial, com prévia tentativa frustrada de solução administrativa e inércia da concessionária, autoriza a fixação de indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem acarretar enriquecimento indevido.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar os parâmetros estabelecidos pelos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como fator de correção monetária, a partir do arbitramento, e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), como juros de mora, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido por deserção. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido para adequar os índices de correção monetária e juros de mora, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na instalação de rede elétrica, após prazo previamente estipulado pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir os parâmetros do Código Civil e da jurisprudência do STJ, aplicando-se o IPCA a partir do arbitramento e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1014256-34.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 15/05/2023, DJE 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 265498799, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, § 1º, do referido diploma legal.

Dessa sentença recorreram tanto o reclamante quanto a reclamada. O primeiro objetiva a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID 265499290. A reclamada, por sua vez, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no ID
265499284.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, nos seguintes termos:

(...) Analisando o conteúdo fático probatório, observa-se que o prazo para entrega da obra seria inicialmente em 120 a contar da aprovação (id. 170131725), conforme art. 68, § 2º da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel.

Posteriormente, após as reclamações administrativas, a reclamada indicou novo prazo, que seria em 20/09/2024.

(...)

No mais, resta consolidada a inexistência de qualquer alegação de inadimplência ou problemas com pagamento. Nesse passo, fica evidenciado que houve demora injustificável para a ligação nova e ultrapassou em muito o prazo do art. 88, II da Resolução nº 1.000 da ANEEL, sendo que restou incontroverso que a obra foi finalizada no mínimo após 159 dias de espera, não constando nas fotos de id. 176535655 e 176535670 a data da entrega da obra
. (...)

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
18/04/2024
, solicitou a extensão da rede monofásica, com base no orçamento nº 012-24.01596 (ID 265498762). Na ocasião, a concessionária estipulou o prazo de 120 dias para a conclusão da obra, com término previsto para
16 de agosto de 2024
.

Contudo, apesar do prazo estabelecido, a obra não foi executada. Diante disso, o autor registrou a reclamação nº 530233, tendo recebido resposta no sentido de que o serviço seria concluído em
20 de setembro de 2024
, conforme documento anexado no ID 265498764.

Não obstante, a reclamada permaneceu inerte e não realizou a obra necessária para a instalação de energia elétrica na residência do autor, motivo pelo qual este ajuizou a presente demanda em
24/09/2024
.

Em sede de contestação, a reclamada informou a conclusão da obra, conforme fotografias colacionadas aos autos. Além disso, sustentou que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar.

No entanto, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
evidenciado pela demora injustificada na instalação do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

2.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral
.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1014256-34.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (Grifei)

Registre-se que o reclamante tentou solucionar a questão administrativamente junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

Insta consignar que
a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
,
aliado ao fato de se tratar de serviço essencial ao consumidor
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a
aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
.

Contudo, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, a partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ)
, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (CC, art.
405).

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto pelo

reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso
interposto pela
reclamada
,
por ser tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para
determinar
a
alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, a partir da citação (CC, art. 405)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025